Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-22.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP DE CONDOMÍNIO. MANIFESTAÇÕES SOBRE ASSUNTOS AFETOS AO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente.

2. A parte autora interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

3. Alega que “a Petição Inicial é clara, pontual e específica de modo a individualizar a conduta de cada um dos Réus indicando e provando que aqueles excederam o seu direito à liberdade de expressão/opinião de modo a causar dano em outrem devendo, por essa razão, em homenagem à garantia constitucional, reparar o dano moral”. Afirma que a parte adversa se utilizou de fatos antigos, que não guardam relação com os fatos narrados nos autos. Assevera que as mensagens recebidas expressam acusações diretas contra a autora, ao ponto de causar vexame e humilhação perante todos os demais moradores do condomínio. Pugna pela reforma da sentença e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

4. A controvérsia cinge-se em analisar se as mensagens postadas pelos réus em grupo de WhatsApp, composto por moradores de um condomínio, e o teor dos áudios acostados ao feito, tiveram o condão de ofender a imagem da autora (síndica), ensejando a reparação por dano moral.

5. Sobre a questão de fundo, importa trazer à colação as normas dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: "Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."; "Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.".

6. Verifica-se que os réus postaram mensagens que indicam sua insatisfação com questões afetas ao condomínio, sem, contudo, fazer qualquer referência expressa à autora e, tampouco, lhe imputar conduta delituosa. São manifestações dotadas de certa animosidade, mas que não revelam qualquer propósito de ofender a honra da recorrente. Do mesmo modo, os áudios acostados pela autora não apontam lesão a qualquer dos direitos de personalidade da recorrente, como, por exemplo, sua liberdade, honra, dignidade e reputação.

7. Vale dizer, apesar de terem sido comprovadas as insatisfações com o modo de atuação da síndica, não há provas sobre a existência de ofensa aos seus direitos de personalidade.

8. Trata-se de mero debate de assuntos de interesse comum dos condôminos e questionamentos acerca da administração do condomínio, sem qualquer exposição vexatória direcionada ao síndico ou outro condômino.

9. Assim, uma vez que não restou caracterizada ofensa aos direitos da personalidade da autora, não merece reparo a sentença que jugou improcedente o pedido.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observado o art. 98, § 3o, do CPC. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.